Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709979-75.2020.8.07.0000 Agravante CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 Agravado DAMARES RODRIGUES BARRETO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0089176-06.2009.8.07.0001), que tem como exequente DAMARES RODRIGUES BARRETO. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do Condomínio do Edifício Centro Comercial Sudoeste – CLSW 5 para figurar no polo passivo da demanda e determinou o direcionamento da execução ao Dr. Romeu Viana Longuinhos, OAB-DF 28.097. Além disso, foi indeferido o pedido de levantamento dos valores penhorados via Bacenjud e, acolhido, em parte, a exceção de Pré-Executividade arguida ao Id 59059204, determinando a exclusão do Condomínio do Edifício Centro Comercial Sudoeste- CLSW 5 do polo passivo, substituindo-o pelo Sr. Romeu Viana Longuinhos – OAB DF 28097, CPF 051.656.866-39. Foi determinado o prosseguimento da execução, no montante remanescente a ser ressarcido, conforme indicado na petição de ID 58501742 (R$ 10.605,76). (ID 60332824). O agravante afirma que não recolheu o preparo “por ter o cadastro do assunto do presente processo referência sido alterado para Benefício de Ordem (9519)” e por ter sido o Agravante “descadastrado do sistema como parte na lide, razão pela qual requer seja conferido o prazo necessário para recolhimento das custas processuais a partir da alteração do cadastro”. Em seguida, requer seja deferida liminar, a fim de que se afaste a responsabilidade do agravante pelo pagamento da verba honorária sacada por seu antigo patrono, bem como se determine a imediata liberação dos valores depositados em juízo decorrentes de bloqueios judiciais em desfavor do condomínio. Requer, ainda, seja desconstituída a penhora realizada em suas contas, expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores constantes em conta judicial vinculada ao presente feito em favor do condomínio requerente. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Considerando o justo impedimento formulado pela agravante para o recolhimento do preparo, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento, sob pena de deserção, conforme § 6o, do art. 1.007, do CPC. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador João Egmont Relator